Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. MODUS OPERANDI CORRIQUEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fraude perpetrada por terceira pessoa na compra e venda de veículos anunciados em sítios eletrônicos, o comprador e o vendedor são utilizados como instrumento do golpe, permanecendo em erro durante toda a negociação em virtude de conduta artificiosa do fraudador.
2. Se não há qualquer indício de que o vendedor participou ou agiu em conluio com o intermediador golpista, não há como responsabilizá-lo ou penalizá-lo pelos danos sofridos. Culpa concorrente afastada.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.